Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739815-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME contra decisão proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial (0705882-11.2020.8.07.0007) no seguinte teor (ID 71151368): “Indefiro o pedido de suspensão desta execução (id. 65843769), uma vez que o credor desistiu da inclusão, no cálculo da dívida, das parcelas vincendas, o que afasta o caso vertente da hipótese prevista no IRDR 14. A propósito, cumpre salientar que a discussão travada nos autos do IRDR 14 diz respeito à inclusão de parcelas vincendas durante o curso de execução já recebida. Nada impede, todavia, que o credor busque a satisfação de seu crédito mediante o manejo de execuções autônomas, protocolizadas à medida que as parcelas forem se vencendo sem o devido pagamento. Lado outro, porque o inadimplemento do crédito em execução persiste, é de rigor a manutenção do nome das devedoras nos cadastros de inadimplentes. Assim, indefiro o pedido formulado pelos devedores na petição de id. 66245657. Indefiro também o pedido de suspensão desta execução até o julgamento definitivo dos embargos do devedor (id. 67360615), pois estes não foram recebidos no efeito suspensivo. De outro vértice, a parte credora (id. 69709623) manifestou desinteresse na penhora dos bens móveis elencados no auto de id. 66034465. Os devedores, por outro lado, pugnaram pela desconstituição da penhora incidente sobre os direitos do devedor fiduciante sobre o veículo de id. 67360615, ao argumento de que haveria excesso de penhora. Nesse diapasão, deve prevalecer a manifestação da parte credora, seja porque pode desistir de qualquer medida executiva (art. 775 do CPC), seja porque o rito executivo deve seguir preponderantemente em seu interesse (art. 797 do CPC). Ademais, ao cotejar os aludidos bens móveis (id. 66034465) com o automóvel objeto da constrição, percebe-se que este aparenta maior liquidez do que aqueles, o que torna ainda mais incontornável a posição do credor. Daí por que desconstituo a penhora incidente sobre os bens listados no auto de id. 66034465. Com a desconstituição da referida penhora, por ora, não há o que se falar em excesso de penhora, pois somente os direitos do referido automóvel estão submetidos aos atos expropriatórios desta execução. Ademais, antes de qualquer solução a respeito de eventual excesso, imprescindível que venha aos autos a resposta do credor fiduciário, o que ainda não ocorreu. Portanto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora dos direitos da executada IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE sobre o automóvel de placa PAS 0831. O pedido de observância ao benefício de ordem (id. 69747765) já foi objeto de juízo negativo nos autos dos embargos à execução (id.69631995). Assim, nesse pormenor, nada tenho a prover. À míngua de amparo legal, indefiro o pedido de reunião dos processos. Nesse particular, impende registrar que não se observa causa de conexão entre as demandas (art. 55 do CPC), tampouco de continência (art. 56 do CPC), a justificar a reunião pretendida. Atente-se que, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e os pedidos são distintos. Aguarde-se a resposta do ofício remetido ao credor fiduciário (id. 67360615). Esgotado o prazo sem resposta, intime-se o credor a requerer a bem de seu direito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão (art. 921, III, do CPC). Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 19562462), afirma a agravante, em síntese, que nos autos da execução 0705882-11.2020.8.07.00070, requereu reunião (mesmas partes e mesma causa de pedir - contrato de locação) aos processos 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007 para decisão conjunta. Sustenta que, “ao contrário do que foi considerado pelo juízo, os processos supracitados possuem as mesmas partes e tem como fundamento o mesmo título executivo, contrato de locação, o que indubitavelmente se enquadra na situação descrita no artigo 55, § 2o, II, do Código de Processo Civil e justifica a reunião dos processos”. Por fim, requer: "Com base no exposto, requer liminarmente: Que seja determinado a reunião dos processos:0705882-11.2020.8.07.00070, 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007, para decisão conjunta. No mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, e por consequência, sejam reunidos os autos0705882-11.2020.8.07.00070, 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007, para decisão conjunta”. Preparo recolhido (ID 19562478). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relato, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reunião das execuções (autos 0705882-11.2020.8.07.0007, 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007) fundadas no mesmo contrato de locação, definido não haver conexão porque distintos causa de pedir e pedidos. Na execução autos 0705882-11.2020.8.07.0007, exequente NAJEH MOUNI, executados NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME, LUCIA MARIA MARTINS e IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, busca-se recebimento do valor de R$ 66.990,00 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais) relativo ao pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, meses de abril e maio de 2020, contrato de locação do imóvel localizado na QI 01, lote 500, Gama/DF. Não houve inclusão no pedido dos aluguéis vincendos no curso da demanda. Posteriormente e em feitos distintos, o mesmo locador ajuizou execução relativa aos aluguéis: nos autos 0708200-64.2020.8.07.0007, requereu o pagamento do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) relativo ao contrato de aluguel do mesmo imóvel vencido em 10/6/2020; nos autos 0709641-80.2020.8.07.0007, requereu o pagamento do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) relativo ao contrato de aluguel do mesmo imóvel vencido em 10/7/2020. Nenhuma das ações traz pedido dos aluguéis vincendos no curso da demanda. Ambos os feitos foram também distribuídos ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. Como se vê, ainda que o pedido e a causa de pedir não se confundam e se refiram a aluguéis vencidos em meses distintos, as três execuções têm por fundamento o mesmo contrato de locação. Acerca de conexão entre demandas executivas fundadas no mesmo título executivo, assim dispõe o art. 55, § 2o do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: ( ). II - às execuções fundadas no mesmo título executivo”. Em prestígio aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual, define a norma em epígrafe que execuções distintas, mas fundadas no mesmo título executivo ensejam reconhecimento de conexão, cuja finalidade maior é evitar prolação de decisões conflitantes, bem como facilitar organização de atos constritivos necessários para quitação de débitos decorrentes de um mesmo instrumento creditício. Assim é que, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reunião das execuções (autos 0705882-11.2020.8.07.0007, 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007) para julgamento conjunto. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora